Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712489-15.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRANILDO CHAGAS EUFRAUZINO APELADO: CARLA NASCIMENTO DE ALMEIDA CAVALCANTE, MARIA LUCIA DIAS DA COSTA TIAGO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda superveniente de objeto do recurso, ante à desocupação espontânea do imóvel despejado (abandono), arguida em contrarrazões pelo recorrido (ID 66606906). Após, retornem para exame. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ...